Tribunal: TJDFT
Processo: 0009600-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0009600-34.2014.8.07.0018 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelante: Ambev S/A Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o A sociedade anônima Ambev S/A (Id. 61144623, fl. 66) requereu a substituição da carta fiança (Id. 12059831) por nova garantia. O Distrito Federal alega que não há informações nos autos do processo a respeito da nova garantia pretendida. Assim, requer a intimação da parte adversa para que traga aos presentes autos cópia da carta-fiança e da pretensa nova garantia (Id. 63600536). Feitas essas considerações, à sociedade anônima Ambev S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito da manifestação elaborada pelo Distrito Federal no Id. 63600536. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator